Tribunal: TJMT
Processo: 1006020-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006020-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY LOJOR DA COSTA - CPF: 701.593.861-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0012-13 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO COMPROVADA.

REVOGAÇÃO DA BENESSE.
AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
,
exceto
se for
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
. Na
hipótese
de
não

ser

concedida

ou

de
ser
revogada
a
gratuidade
,

não

sendo

comprovado
o
preparo

dentro
do
prazo
legal,
impõe
-se o
reconhecimento
da
deserção
do
recurso

interposto
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1006020-04.2023.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
WESLEY LOJOR DA COSTA

Recorrido
:
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

WESLEY LOJOR DA COSTA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

como

devido
o
débito

cobrado
e
negativado
pela
parte

reclamada
e que
este

não

foi

devidamente

adimplido

pelo

consumidor
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados
e
procedente
o
pedido

contraposto
para
condenar
a
parte

reclamante

ao

pagamento
: a) da
dívida
no valor de 743
,04
; e b) de
multa

por

litigância
de
má-fé
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Intimada
para
comprovar
a
hipossuficiência

alegada

ou

recolher
o
preparo

recursal
,
permaneceu

inerte
.

Contrarrazões

apresentadas

objetivando
,
em

resumo
, a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
do
preparo
.

De
acordo
com
os

artigos
42, § 1o e 54,
parágrafo

único
da Lei no 9.099/95,
devidamente

regulamentados

pelos

artigos
949 e
seguintes
da CNGC/MT (2016, 4a
edição
), a
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
, com o
pagamento
de
custas

judiciais
,
custas

recursais
e taxa
judiciária
,
ressalvada
a
hipótese
de
assistência

judiciária

gratuita
.

Em

exame
dos autos, nota-se que a parte
recorrente
,
embora

tenha

concedido

em

seu
favor a
benesse
da
gratuidade
da
justiça
no
primeiro

grau
,
foi

intimada
para
melhor

evidenciar

sua

alegada

hipossuficiência

financeira
(ID 203366665/PJe2), ante a
impugnação

realizada
pela parte
recorrida

em

suas

contrarrazões
.

Vale
ressaltar
que
referido

despacho

foi

claro

ao

consignar
que,
em

caso
de
inércia
da
parte

recorrente
, a
gratuidade

seria

indeferida

em

grau

recursal
e o
recurso

interposto

julgado

deserto
.

Em
vista
disso
,
revogo
a
benesse
da
gratuidade
à
parte

reclamante
e,
em

razão
de
sua

inércia
, o
não

conhecimento
do
recurso
,
em

razão
da
deserção
, é
medida
que se
impõe
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
pela sucumbência recursal,
sem prejuízo dos honorários já estabelecidos no primeiro grau, em razão da litigância de má-fé.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024